Tribunal: TJSP
Processo: 1006929-86.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006929-86.2019.8.26.0577

Registro: 2020.0000681580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006929-86.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MARIA LÉA RITA OTRANTO, é apelado 1o OFICIAL DE REGISTRO DE
IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO (DECANO),
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS
RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006929-86.2019.8.26.0577

Apelação Cível no 1006929-86.2019.8.26.0577 -Voto no 31.185 - São José dos Campos - Аνάφη
2
Apelação Cível no 1006929-86.2019.8.26.0577
Apelante: Maria Léa Rita Otranto
Apelado: 1o Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa
Jurídica da Comarca de São José dos Campos
Voto no 31.185
REGISTRO DE IMÓVEIS. Dúvida. Antecipação da
Tutela Recursal. Indeferimento. Óbito da titular de
domínio. Recebimento de imóveis pelo companheiro por
sucessão hereditária. Possibilidade. Escritura de inventário
e adjudicação lavrada sem a participação dos demais
interessados na herança. Óbice ao registro configurado.
Dúvida procedente. Nega-se provimento ao recurso
interposto.
1. Trata-se de recurso de apelação, com pedido de
antecipação de tutela, interposto por Maria Léa Rita Otranto contra a r.
sentença proferida pelo MM. Juiz Corregedor Permanente do 1o Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca de São José dos Campos/SP, que julgou
procedente a dúvida suscitada e manteve os óbices apresentados para
registro de escritura pública de inventário e adjudicação, lavrada em
virtude do falecimento de Aurea Giordani de Aquino, tendo por objeto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006929-86.2019.8.26.0577

Apelação Cível no 1006929-86.2019.8.26.0577 -Voto no 31.185 - São José dos Campos - Аνάφη
3
dentre outros, os imóveis matriculados sob nos 57.873 e 92.829 junto
àquela serventia imobiliária.
Alega a apelante, em síntese, que a falecida Aurea
Giordani de Aquino e seu companheiro, Weber João Natalino Otranto,
viveram em união estável por mais de quarenta anos e não tiveram filhos.
Aduz que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade
do art. 1.790 do Código Civil, afastando a distinção de regimes sucessórios
entre cônjuges e companheiros e determinando a aplicação, em ambos os
casos, da regra trazida pelo art. 1.829 do Código Civil. Assim, na falta de
descendentes e ascendentes, como no caso concreto, o companheiro
sobrevivente terá direito à totalidade da herança, sem necessidade da
participação dos colaterais da de cujus no inventário. Aduz que os
documentos apresentados comprovam a alegada união estável, razão pela
qual a negativa de registro não merece subsistir (fl. 147/154).
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fl. 179/180).
É o relatório.
2. Ex ante, há que ser indeferida a pretendida
antecipação de tutela recursal. Isso porque, instaurada a dúvida registrária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006929-86.2019.8.26.0577

Apelação Cível no 1006929-86.2019.8.26.0577 -Voto no 31.185 - São José dos Campos - Аνάφη
4
o prazo da prenotação é prorrogado até solução final do procedimento,
sendo inadmissível a concessão de tutela provisória, na forma pretendida
pela apelante, em razão do disposto no art. 203 da Lei no 6.015/73 que
condiciona o registro do título ao trânsito em julgado da decisão:
“Art. 203 - Transitada em julgado a decisão da
dúvida, proceder-se-á do seguinte modo:
I - se for julgada procedente, os documentos serão
restituídos à parte, independentemente de translado,
dando-se ciência da decisão ao oficial, para que a
consigne no Protocolo e cancele a prenotação;
II - se for julgada improcedente, o interessado
apresentará, de novo, os seus documentos, com o
respectivo mandado, ou certidão da sentença, que
ficarão arquivados, para que, desde logo, se proceda
ao registro, declarando o oficial o fato na coluna de
anotações do Protocolo”
Desta forma, há manifesta incompatibilidade da
antecipação da tutela recursal e o procedimento (processo em fase recursal)
de dúvida, implicando na ausência de interesse processual.
Do mérito do recurso.
Com o falecimento de Aurea Giordani de Aquino,
titular de domínio da parte ideal correspondente a 50% do imóvel
matriculado sob no 57.873 e da totalidade do imóvel matriculado sob no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006929-86.2019.8.26.0577

Apelação Cível no 1006929-86.2019.8.26.0577 -Voto no 31.185 - São José dos Campos - Аνάφη
5
92.829 junto ao 1o Oficial de Registro de Imóveis de São José dos
Campos/SP, Weber João Natalino Otranto, na qualidade de companheiro
da de cujus, requereu a lavratura de escritura de inventário e adjudicação
dos bens em seu favor (fl. 13/19).
Nos termos da Nota de Devolução expedida pela
registradora, foi exigida a rerratificação da escritura para que dela passe a
constar que a falecida não deixou outros herdeiros, pois o companheiro
concorre com os colaterais, nos termos dos arts. 1.790, inciso III, e 1.843
do Código Civil. Também foi exigida a apresentação de certidão ou
traslado da escritura de renúncia outorgada por Regina Conceição de
Aquino Marcondes, lavrada em 06 de junho de 2016, para que fosse
verificado se houve reconhecimento da união estável, com observância,
ainda, da necessidade de ação judicial se o autor da herança não deixar
outro sucessor ou não houver consenso de todos os herdeiros, inclusive
quanto ao reconhecimento da união estável (fl. 42/44).
O
título
reingressou
na
serventia
imobiliária
acompanhado do traslado da escritura de renúncia, como solicitado.
Contudo, por discordar do outro óbice apresentado, requereu a
apresentante a suscitação de dúvida, insistindo na desnecessidade de
rerratificação da escritura de inventário e adjudicação, sob a alegação de
que é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006929-86.2019.8.26.0577

Apelação Cível no 1006929-86.2019.8.26.0577 -Voto no 31.185 - São José dos Campos - Аνάφη
6
companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o disposto no art.
1.829 do Código Civil.
Contudo, os argumentos apresentados pela apelante
não convencem.
Não se desconhece a equiparação do companheiro ao
cônjuge sobrevivente que, com o advento do novo Código Civil, foi
elevado à posição de herdeiro necessário, em concorrência com eventuais
descendentes e ascendentes. Com efeito, o art. 1.790 do Código Civil teve
sua inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em
seu Tema Repetitivo 809, segundo o qual “no sistema constitucional
vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre
cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o
regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”.
Ocorre que, independentemente dessa equiparação, o
fato é que a união estável deve existir à época da abertura da sucessão para
fins de recebimento de herança pelo companheiro supérstite.
Não se trata de discutir, aqui, regras de direito
sucessório, mas sim, a possibilidade de registro de escritura de inventário e
adjudicação em que não há participação de todos os possíveis herdeiros.
No caso dos autos, na escritura de inventário e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006929-86.2019.8.26.0577

Apelação Cível no 1006929-86.2019.8.26.0577 -Voto no 31.185 - São José dos Campos - Аνάφη
7
adjudicação lavrada consta que a de cujus faleceu no estado civil de
solteira, sem deixar ascendentes ou descendentes, mas não conta com a
participação dos outros possíveis herdeiros da falecida além de seu
companheiro. Por outro lado, na escritura de renúncia aos direitos
hereditários outorgada por Regina Conceição de Aquino Marcondes, irmã
da falecida, constou que a renunciante possui descendentes (fl. 69/70).
Ora, é incabível presumir que a união estável entre
Aurea e Weber, não formalizada por escritura pública ou reconhecida por
decisão judicial, efetivamente perdurou até o óbito da autora da herança
(data da abertura da sucessão), sendo insuficiente, para tanto, os
documentos apresentados pela apelante.
Como ensina Euclides de Oliveira: "Da mesma forma
como nasce, tipicamente informal, a união estável prescinde de
reconhecimento judicial de sua existência ou de sua dissolução para que
opere efeitos jurídicos entre os companheiros.
(...)
A união estável, diversamente do que acontece no
casamento, não exige procedimento judicial para sua dissolução. (...) a
dissolução se dá pelo simples rompimento da vida em comum, sem maiores
formalidades". (in "União Estável – Do concubinato ao casamento. Antes e
depois do Código Civil"; Editora Método; 6a edição; pp. 243/245).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006929-86.2019.8.26.0577

Apelação Cível no 1006929-86.2019.8.26.0577 -Voto no 31.185 - São José dos Campos - Аνάφη
8
A dissolução da união estável, tanto quanto a sua
constituição, também decorre de um fato da vida, qual seja, o fato da
cessação da convivência, não exigindo qualquer procedimento ou
formalidade. Uma característica essencial da união estável é sua livre
dissolubilidade, ao contrário do casamento formal, que somente se dissolve
pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio (Art. 1.571,§ 1o : O
casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo
divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida neste Código quanto ao
ausente).
E essa informalidade para a constituição da união
estável, assim como para sua dissolução, exige a observância de formas
específicas para que certos atos e negócios jurídicos produzam os efeitos
que deles se pretende. Assim ocorre, em especial, quanto aos atos e
negócios jurídicos que tem como característica a constituição de direitos
reais sobre imóveis, que são oponíveis erga omnes por força da
publicidade decorrente de seu registro.
Destarte, para o julgamento da dúvida suscitada,
devem ser diferenciados os atos e negócios jurídicos relacionados aos
direitos da personalidade, cuja oponibilidade em relação a terceiros
prescindem de cerimônia e forma prescritas em lei, como ocorre com a
constituição de família por meio da união estável, e os atos e negócios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006929-86.2019.8.26.0577

Apelação Cível no 1006929-86.2019.8.26.0577 -Voto no 31.185 - São José dos Campos - Аνάφη
9
jurídicos que demandam publicidade específica por meio de sua inscrição
em Registro Público, como ocorre com os direitos reais imobiliários.
O que se pretende, in casu, é por meio do registro de
escritura de inventário e adjudicação tornar público o direito de
propriedade que foi adquirido pelo companheiro por meio de sucessão
hereditária e, então, conferir ao referido direito oponibilidade contra
terceiros.
Ora, é sabido que a escritura de inventário e
adjudicação não permite o reconhecimento da união estável por declaração
unilateral do sobrevivente, nos termos do art. 18 da Resolução no 35 do
CNJ e do item 112 do Capítulo XIV, Tomo II, das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça, vigente à época:
“112. O companheiro que tenha direito à sucessão é
parte, observada a necessidade de ação judicial se o
autor da herança não deixar outro sucessor ou não
houver consenso de todos os herdeiros, inclusive
quanto ao reconhecimento da união estável.”
Logo, imprescindível a participação dos outros
possíveis herdeiros para o reconhecimento da união estável em escritura de
inventário, o que justifica o óbice apresentado pela registradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1006929-86.2019.8.26.0577

Apelação Cível no 1006929-86.2019.8.26.0577 -Voto no 31.185 - São José dos Campos - Аνάφη
10
E nem mesmo a escritura de renúncia de direitos
hereditários lavrada pela irmã da falecida basta para afastar o direito de
eventuais outros herdeiros, certo que a colateral fez renúncia pura e
simples, ou seja, abdicativa, o que deixa a critério da lei a destinação do
direito do renunciado.
Considerando,
pois,
que
a
renunciante
possui
descendentes, a participação destes no ato lavrado é de rigor.
Daí porque, sem a anuência dos demais interessados na
herança, isto é, de todos possíveis herdeiros da falecida, não há como se
afastar o óbice ao registro da escritura de inventário e adjudicação
qualificada negativamente pela registradora.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica